Tribunal: TJSP
Processo: 2127474-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2127474-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 17.553-D
1
Registro: 2020.0000637556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127474-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargado KWIKASAIR CAARGAS
EXPRESSAS S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2127474-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 17.553-D
2
Embargos de Declaração no 2127474-22.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Embargada: Kwikasair Cargas Expressas S.A.
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.553
Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão.
Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 35/38, que não conheceu do recurso e impôs à agravante
multa por litigância de má-fé por entender que houve renovação de questão já
decidida.
A embargante persegue efeito infringente ao argumento de
omissão no julgado, vez que não analisou que não houve o pagamento porque
não foi intimada, haja vista que a fazenda pública é intimada para responder
ao cumprimento de sentença. Pretende também o afastamento da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2127474-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 17.553-D
3
A embargante apresentou Agravo de Instrumento contra a
decisão que, diante do não pagamento, reconheceu a mora da devedora.
Não se concebe o argumento relativo à inexistência da
mora, já que a agravante afirma que foi intimada a responder ao cumprimento
de sentença e, nessa oportunidade, salientou a existência de débitos fiscais
anteriores à imissão na posse, com o que requereu dedução desses valores
no pagamento da dívida.
E a r. decisão agravada rejeitou essa pretensão diante de
anterior decisão no sentido de que os débitos que recaem sobre o imóvel
devem ser analisados pelo Juízo Universal da recuperação judicial.
Assim, não há que se falar em omissão no V. Acórdão que
considerou preclusa a discussão sobre a dedução dos débitos fiscais, sendo
também devida a manutenção da multa por litigância de má-fé.
Logo, não há irregularidade a ser sanada.
Por fim, registre-se que se encontra prequestionada a
matéria nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2127474-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 17.553-D
4